Tribunal: TJDFT
Processo: 0719480-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. EDITAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 886 DO CPC. PRESENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. A presente hipótese consiste em examinar a licitude do edital de leilão judicial destinado à venda do veículo pertencente à agravante.
3. A despeito do teor das alegações articuladas pela sociedade empresária agravante em suas razões recursais, não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma da decisão proferida pelo Juízo singular, que rejeitou a impugnação ao edital. 3.1. A análise do edital constante nos autos do processo de origem evidencia que foram atendidos todos os requisitos previstos no art. 886 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.